Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITOS NA MESMA CONTA CORRENTE DO RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. DECORRÊNCIA LEGAL. VIABILIDADE DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE FORA DO LIMITE DE 30% COM A DEVIDA ANUÊNCIA DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. TEMA 1085 DO STJ. VINCULATIVO. APLICABILIDADE AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Sueli Auxiliadora de Souza em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para limitar a 30% (trinta por cento) o desconto dos vencimentos da autora relativamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Explicitamente a sentença julgou improcedente o pedido de limitação a 30% (trinta por cento) dos descontos na conta corrente da requerente, ora embargante, relativos a outros contratos de empréstimo/crédito. Em grau de apelação a sentença foi mantida nos seus próprios termos.
2. A embargante alega que o decisum merece reforma, pois entende que o Tema 1.085 do STJ não se aplica aos Servidores Públicos vinculados ao Distrito Federal. Afirma que a limitação dos descontos, seja de contrato de crédito em consignação em folha de pagamento, seja de empréstimo comum com débito em conta corrente, deve obedecer ao patamar de 30% (trinta por cento).
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
5. A falta de ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.